Tribunal: TJDFT
Processo: 0704214-67.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704214-67.2023.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: D. C. D. M., P. H. C. D. M., MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, D. C. D. M., P. H. C. D. M., F. C. D. M. D E S P A C H O Indefiro o pedido de remessa dos autos à instância de origem para que se dê a intimação da defesa para apresentação das contrarrazões ao recurso do Ministério Público, porquanto a juntada das contrarrazões pode ser providenciada nesta instância sem prejuízo ao contraditório, assim como deve ser feito em relação às razões recursais da defesa, ainda não apresentadas. Aguarde-se a juntada das peças referidas. Intimem-se. Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator